Tribunal: STF
Processo: ARE 1472102
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Servidor Público estadual – Saúde – Contagem de tempo como de atividade insalubre e concessão de aposentadoria especial – Reconhecimento do tempo como em atividade especial – Condenação na concessão de aposentadoria especial – Documentos nos autos que demonstram o cumprimento dos requisitos para concessão da aposentadoria especial, com paridade e integralidade – Sentença de parcial procedência determinando a consideração do tempo como especial e condenando a FESP na concessão da aposentadoria especial – Possibilidade – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos – Recurso desprovido”. (eDOC 7 – ID: 07eb9607)  



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 4º, III, e § 10, do texto constitucional. (eDOC 8 – ID: 9f058993)



    Nas razões recursais, explica-se que “após a reforma operada pela EC 41/2003, o significado da palavra ‘integrais’ não significa uma remuneração idêntica, a títulos de proventos, ao que se percebia como vencimento no cargo efetivo em que a aposentação teve lugar. Significa apenas o contrário de ‘proporcionais’, vale dizer, um valor não sujeito a redução em função do tempo de contribuição do servidor aposentado na ativa”. (eDOC 8 – ID: 9f058993, p. 14)



    Acrescenta-se que “a opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria, tais como as previstas nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à EC nº 103/19)”. (eDOC 8 – ID: 9f058993, p. 18)



    É o relatório.



    Decido.



    Com razão o recorrente.



    O Tribunal de origem reconheceu, com relação à integralidade e à paridade, que os servidores admitidos antes da edição da Emenda Constitucional nº 41/2003 possuem direito à antiga forma de cálculos dos proventos de aposentadoria especial, sem necessidade de se demonstrar o preenchimento das regras de transição correspondentes. A respeito, eis um trecho da sentença mantida pelo acórdão recorrido:



    “No tocante a atividade especial, a parte autora fez prova documental por meio do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (fls. 21-22), nos quais se constata que desde 11/11/1995 até 27/11/2020 exerceu função de técnico em radiologia junto ao Hospital Estadual, em permanente risco biológico (bacilos, bactérias, fungos e vírus) e radiação. 



    Desse modo, de rigor o acolhimento do pedido autoral, em relação ao reconhecimento da especialidade no período de 11/11/1995 até 20/11/2020, vez que preenchidos os requisitos supracitados. 



    (...)



    No mais, tem a parte autora direito ao recebimento da aposentadoria especial, com paridade e integralidade remuneratória, com proventos de acordo com a última remuneração, tendo em vista que ingressou no serviço público anteriormente ao advento da EC 41/03, não cabendo a aplicação da Lei 10.887/04.



    A Emenda Constitucional n° 41/2003 modificou a redação do parágrafo 8º, do art. 40, da Constituição Federal, para extinguir a paridade entre os vencimentos dos servidores da ativa e os proventos dos inativos ou pensões. Todavia, a nova redação não atinge o direito adquirido daqueles que já eram servidores públicos a partir de sua vigência. Por conseguinte, afasta-se a aplicação da Lei nº 10.887/2004, já que garantida a paridade remuneratória. 



    No mais, pelo C. Supremo Tribunal Federal foi determinada a restrição da aplicabilidade do preceito contido no art. 15, da Lei n° 10.887/2004, com a redação atribuída pela Lei n° 11.784/2008, aos servidores ativos e inativos bem como pensionistas da União, daí porque não mais observado por outros entes federativos:No mais, pelo C. Supremo Tribunal Federal foi determinada a restrição da aplicabilidade do preceito contido no art. 15, Lei n° 10.887/2004, com a redação atribuída pela Lei n° 11.784/2008, aos servidores ativos e inativos bem com pensionistas da União, daí porque não mais observado por outros entes federativos. 



    Importante destacar que as regras de transição trazidas pelas EC 41/03 e 47/05 não se aplicam às aposentadorias especiais. 



    (...)” (eDOC 4 – ID: dc792db2, p. 5-9)  



    Verifica-se que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, paradigma do tema 139 da repercussão geral, assentou-se que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009)  



    Assim, mostra-se necessário o retorno dos autos para que o Tribunal de origem possa readequar seus fundamentos ao precedente desta Corte constitucional, de maneira a observar a necessidade do preenchimento das regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47/2005. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 7 – ID: 07eb9607) e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a observar as diretrizes fixadas no julgamento do tema 139 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente